Tribunal: TJES
Processo: 5018721-42.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018721-42.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOAO VICTOR DA SILVA CALHEIRO
COATOR: 1 Vara Criminal de Vitoria
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou e manteve prisão preventiva em ação penal que apura a suposta prática de homicídio qualificado e de associação para o tráfico de drogas, com pedido de revogação da custódia cautelar ou de substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: definir se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e individualizada; estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, especialmente o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado; determinar se há ausência de contemporaneidade apta a afastar a custódia cautelar; e verificar a suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva encontra amparo na hipótese de admissibilidade do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, diante da imputação de crimes dolosos punidos com pena máxima superior a quatro anos.

A decisão impugnada demonstra a prova da existência dos crimes e os indícios suficientes de autoria, extraídos dos elementos constantes dos autos e da narrativa acusatória.

O perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado se evidencia na necessidade de garantia da ordem pública, considerada a gravidade concreta das condutas e a periculosidade social atribuída.

A prática delitiva é descrita em contexto de disputa entre facções criminosas, com uso de extrema violência, lógica de terror e imposição de regras próprias à comunidade, inclusive mediante a instituição de tribunal do crime.

Há indicação de integração em organização criminosa estruturada e permanente voltada ao tráfico de drogas, com divisão de funções e sustentação pelo uso da força e da intimidação, o que justifica a custódia para cessar ou enfraquecer as atividades ilícitas.

A contemporaneidade da prisão preventiva relaciona-se à atualidade dos fundamentos que a autorizam, e não ao momento da prática do crime, permanecendo atual o risco à ordem pública.

As condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais que a autorizam.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da necessidade e adequação da custódia para resguardar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXI, e art. 93, IX; CPP, arts. 282, 312, 313, I, 315, 319 e 320; CP, art. 121, § 2º, incisos I, III e IV; Lei nº 11.343/2006, arts. 35 e 40, IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC nº 681.586, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 28.06.2022, DJe 01.07.2022;

STJ, AgRg no HC nº 659.077, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 27.06.2022;

STF, AgR no HC nº 190.028, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.02.2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5018721-42.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO VICTOR DA SILVA CALHEIRO

Advogado(s) do reclamante: LOHANY WAGNER SOARES FERREIRA

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE VITORIA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
JOÃO VICTOR DA SILVA CALHEIRO
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória, apontado como autoridade coatora, nos autos da Ação Penal nº 5014183-43.2025.8.08.0024.

Aduz a petição inicial (id. 16798675) que o paciente se encontra custodiado preventivamente pela suposta prática dos crimes tipificados no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, e no artigo 35, c/c artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006.

Sustentam os impetrantes, em síntese, a ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva, previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, alegando que a decisão constritiva se baseou em fundamentação genérica, sem individualizar a conduta do paciente.

Argumentam, ainda, a ausência de contemporaneidade da medida, uma vez que o delito teria ocorrido em 15 de dezembro de 2021, e a prisão foi decretada somente em 2025, o que violaria o disposto no artigo 315, § 1º, do Código de Processo Penal.

Além disso, defendem a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do mesmo diploma, e ressaltam as condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita.

Diante dos fundamentos expostos, os impetrantes requerem a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, a fim de que responda ao processo em liberdade, ainda que sob a imposição de medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso Ordenamento Jurídico.

Desse modo,
admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção
, amparadas constitucionalmente, consoante prevê o artigo 5º, inciso LXI, da Constituição Federal, no sentido de que
“ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei
”.

Logo, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto,
não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência
.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/2011, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, no presente caso, apreciando a hipótese concreta, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do paciente
.

Nessa linha, conforme se observa da documentação carreada aos autos, o paciente se encontra custodiado pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, e no artigo 35 c/c artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006
,

restando, assim, presente a hipótese de admissibilidade da prisão prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal.

Quanto aos
requisitos previstos no art. 312,
do Código de Processo Penal, verifico que restaram demonstrados a prova da existência dos crimes e os indícios suficientes de autoria, conforme se verifica de toda a documentação juntada aos autos.

Quanto ao
periculum libertatis
, entendo que este persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta supostamente praticada e a periculosidade social do paciente.

Nesse contexto, conforme narrado na denúncia e na decisão que decretou a prisão preventiva, o crime teria sido praticado em um contexto de disputa entre facções criminosas ("Dez" ou "os crias"), com o uso de meios cruéis e em uma lógica de terror.

Nessa linha, a exordial narra que o crime estaria relacionado ao exercício de poder paralelo decorrente da atuação no tráfico de drogas, visando à demonstração de força e imposição de leis próprias, mediante a instituição de um tribunal do crime, eis que o delito de homicídio teria sido praticado em razão de a vítima Jorge Luiz estar maltratando seus próprios filhos, o que contrariava os interesses e as “normas” do grupo criminoso, que impunha suas próprias regras à comunidade local (região do Morro do Quadro).

Consta, ademais, que os denunciados, incluindo o paciente, integravam uma estrutura criminosa permanente, altamente estruturada para a prática do crime de tráfico de drogas, com funções definidas e sustentadas pelo uso da força e da intimidação, o que evidencia a periculosidade do agente e o risco real à ordem pública caso permaneça em liberdade.

Desse modo, a privação da sua liberdade visa cessar ou ao menos enfraquecer as atividades da organização voltada para a prática de ilícitos.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ENVOLVIMENTO COM ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA À PRÁTICA DE CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS. NECESSIDADE DE SE INTERROMPER AS ATIVIDADES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1.
A custódia cautelar foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, sobretudo diante da constatação da periculosidade do Paciente, acusado de participar de estruturada organização criminosa voltada à prática do crime de tráfico de drogas na cidade de Cariacica/ES, sendo o Acusado, em tese, responsável pela comercialização dos entorpecentes aos usuários, bem como pelo fornecimento de drogas a outros traficantes da região, o que demonstra a gravidade concreta da conduta e justifica a prisão cautelar para garantia da ordem pública
. [...]. 4. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ; HC 681.586; Proc. 2021/0227934-0; ES; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 28/06/2022; DJE 01/07/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS DENEGADO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PROCEDIMENTO PRÉVIO. PRECEDENTES. TESE DE INAUTORIZADO ACESSO AO WHATSAPP. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. QUESTÃO PREJUDICADA. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. 1.
Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. As instâncias ordinárias afirmaram que o ora agravante tem participação ativa em complexa organização criminosa dedicada à prática estruturada de tráfico de drogas, além de outros crimes graves
. [...] 6. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 659.077; Proc. 2021/0106942-1; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 27/06/2022).

Desse modo, restou demonstrado concretamente o
perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado
,
sendo a prisão necessária para resguardar a ordem pública.

Portanto, o decreto da custódia preventiva de João Victor da Silva Calheiro encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a necessidade de se resguardar a ordem pública.

Quanto à alegação de que falta contemporaneidade à medida constritiva, visto que os fatos teriam ocorrido em 15 de dezembro de 2021, saliento que, consoante entende a Suprema Corte, a contemporaneidade “
diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (I) do risco à ordem pública ou (II) à ordem econômica, (III) da conveniência da instrução ou, ainda, (IV) da necessidade de assegurar a aplicação da Lei Penal”
(STF. AGR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021)”.

Logo, no caso em tela, a extrema gravidade concreta da ação delitiva, aliada à suposta integração do paciente em uma organização criminosa de alta periculosidade, demonstram a persistência do risco à ordem pública e à conveniência da instrução criminal, de modo que não há que se falar em ausência de contemporaneidade.

Prosseguindo, no que concerne à alegação acerca da presença das condições pessoais favoráveis, tais como ser primário, possuir residência fixa e ocupação lícita, saliento que nossos Tribunais Superiores, bem como este Tribunal de Justiça Estadual, têm decidido, majoritariamente, que a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais, como ocorreu
in casu
.

Por derradeiro, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos,
não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do CPP,
já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam
insuficientes
na aferição do binômio necessidade e adequação.

Logo, havendo demonstração da imprescindibilidade da medida constritiva de liberdade para resguardar a ordem pública, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares menos gravosas constantes no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que essas não surtiriam o efeito desejado, sendo insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

À luz de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 19 de dezembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho a íntegra do voto do Eminente Relator.